Tribunal: STF
Processo: ARE 1503249
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Servidora pública estadual em atividade - Médica da Secretaria da Saúde - Pretensão à contagem de tempo trabalhado sob condições insalubres para fins de aposentadoria especial - Prova dos autos segura para afirmar o exercício de atividades insalubres pela servidora desde o ingresso no serviço público - Direito à averbação do tempo de serviço em atividade insalubre, em ordem a aposentadoria especial, assegurado o direito à conversão do tempo de trabalho insalubre em tempo comum acrescido – Admissibilidade - Aplicação dos artigos 40 e 201 da Constituição Federal e do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91 - Precedentes jurisprudenciais - Tema nº 942, RE nº 1.014.286/SP - Pretensão à aposentadoria especial retroativa e forçada, por determinação judicial com pagamento de atrasados, todavia, inviável - Inativação (aposentadoria) de servidor em atividade que se deve fazer na esfera administrativa - Sentença parcialmente reformada - RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIOPARCIALMENTE PROVIDOS.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, sustenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado o artigo 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da Constituição Federal (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19). 



    Aduz o recorrente que nem toda concessão de adicional de insalubridade gera direito à aposentadoria especial, devendo a parte comprovar a “efetiva exposição será feita mediante laudo técnico específico para fins de aposentadoria especial obtido pelo órgão de recursos humanos da Secretaria de origem ou da autarquia, nos termos da legislação aplicável”.



    Argumenta que “a concessão da aposentadoria especial, sem que se confira à Administração a análise do preenchimento dos demais requisitos necessários, está em absoluto descompasso com as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria”.



    Sustenta que “a concessão de aposentadoria especial deve ser condicionada ao preenchimento, pelo servidor, dos requisitos legais previstos na Lei 8.213/91, sob pena de ilegalidade”.



    Ressalta que os “servidores públicos podem obter aposentadoria especial nos moldes do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91 (conforme a Súmula Vinculante nº 33), desde que cumpridos os requisitos para tal. Ocorre que a aposentadoria concedida com base em tal fundamento legal não garante à parte contrária o direito à integralidade e à paridade”.



    Ao fim, pede a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.



    Decido.



    No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou que a parte ora recorrida “é servidora pública estadual, desde 01/07/1994 (fls. 31), e exerce o cargo de médica no centro de referência da saúde da mulher”, e ressaltou ainda que a atividade exercida “indica, por si e a princípio, quadro de exercício de trabalho em atividade exposta a agentes nocivos à saúde, de modo permanente e habitual”.



    Destacou, ainda, que “, na ausência de norma regulando a matéria e, ainda, na mora em legislar neste sentido, não se pode negar a autora o direito à averbação do tempo de serviço prestado em condições insalubres em tempo normal acrescido”.



    Afirmou, ainda, que “atento ao fato de que o ingresso da autora no serviço público antecede a EC nº 41/2003, bem como que ela satisfez os requisitos da regulamentação, forçoso reconhecer que lhe deve ser assegurada, para além dos proventos integrais, a integralidade desde a sua inativação, conforme as normas da legislação pertinente aplicável à espécie, inclusive as regras de transição”.



    Pois bem.



    Este Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que, na ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social. Essa conclusão restou sedimentada no verbete da Súmula Vinculante nº 33, que assim dispõe: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.” 



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada, no Enunciado da Súmula Vinculante 33, a possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, aos casos de aposentadoria especial de servidor público, enquanto não houver a regulamentação, por lei complementar, do art. 40, § 4°, da Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.314.105/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE Nº 33. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicação das disposições do art. 57 da Lei nº 8.213/1991 para a concessão de aposentadoria especial de servidor público. Aplicação da Súmula Vinculante nº 33. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.246.644/SP-ED-Segundos-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/08/2020).



    No mais, o Tribunal de origem concluiu que a autora, ora agravada, preencheu os requisitos necessários para a obtenção do benefício com direito à paridade e à integralidade com base nos seguintes fundamentos:



    “De outra banda, o Poder Judiciário não invade seara própria das atribuições da Administração, quando no cumprimento de seu dever constitucional, faz cumprir direito subjetivo preexistente de servidor público, para a recomposição do justo, segundo a previsão contida nas normas legais que regram a matéria. 



    Logo, e atento ao fato de que o ingresso da autora no serviço público antecede a EC nº 41/2003, bem como que ela satisfez os requisitos da regulamentação, forçoso reconhecer que lhe deve ser assegurada, para além dos proventos integrais, a integralidade desde a sua inativação, conforme as normas da legislação pertinente aplicável à espécie, inclusive as regras de transição. 



    Atenção, pois, a matéria de fundo, que já foi analisada pelo E. STF:



    (...)



    Enfim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a autora faz jus à contagem de tempo especial, com paridade e integralidade.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.237.3456/PR-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 02/04/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.189.836/RN-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2019).



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 1.374.242/RN (DJe de 05/04/2022), que bem aborda a questão:



    “DECISÃO 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE N. 33. DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES E APOSENTADORIA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003: PRECEDENTE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte: 



    “CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR DA ÁREA DE SAÚDE - FISIOTERAPEUTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS SUSCITADA NAS INFORMAÇÕES. REJEIÇÃO. APOSENTADORIA CLASSIFICADA COMO ATO COMPLEXO. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO INSERIDA NO ROL DO ART. 37 DA LCE Nº 163/99. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. MÉRITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. HIPÓTESE DO ART. 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR DISCIPLINADORA. MORA LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 57 DA LEI N. 8.213/91. SÚMULA VINCULANTE N. 33. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DO SERVIÇO PÚBLICO EM CONDIÇÕES INSALUBRES POR MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS, ININTERRUPTAMENTE. COMPROVAÇÃO A PARTIR DAS FICHAS FINANCEIRAS, QUE DEMONSTRAM A PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DURANTE TODO O PERÍODO TRABALHADO. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA” (fls. 1-2, e-doc. 9)



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República e as Emendas Constitucionais ns. 41/2003 e 47/2005. 



    Sustenta que, ‘para a garantia dos benefícios de integralidade e paridade, o recorrido deverá observar as regras de transição previstas nos arts. 6º e 7º da EC n. 41/2003 e arts. 2º e 3º da 47/2005’ (fl. 10, e-doc. 12). 



    Ressalta que, ‘considerando a data em que o recorrido, ingressou no serviço público (2.1.1989), o seu tempo de contribuição à época de impetração do mandamus era insuficiente à garantia dos benefícios da integralidade e paridade (art. 6º da EC 41/2003 e art. 2º da EC n. 47/2005’ (fl. 21, e-doc. 12).



    Salienta que ‘nenhuma incongruência há entre o deferimento da aposentadoria especial em razão do adimplemento do tempo de contribuição necessário (no caso, 25 anos), com as vantagens inerentes às regras gerais de aposentadoria do servidor público, e o indeferimento da integralidade/paridade, já que a recorrida não satisfaz os requisitos específicos exigidos nas regras de transição que tratam da matéria’ (fl. 15, e-doc. 12). Pede ‘seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para reformar o julgado, denegando-se a ordem impetrada’ (fl. 21, e-doc. 12). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou que ‘o entendimento firmado pela autoridade impetrada importou em conjugação de dois sistemas a fim de conceder a aposentadoria especial, o que é rechaçado pela jurisprudência, estabelecendo-se tão somente o disposto na Súmula Vinculante n. 33’ (fl. 16, e-doc. 9). 



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento que, pela ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social. 



    Essa conclusão está sedimentada na Súmula Vinculante n. 33, pela qual se dispõe: 



    ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’ (DJe 24.4.2014). 



    Confiram-se julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal: 



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial do servidor público. 3. Omissão legislativa. Falta de Lei Complementar específica. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no que couber. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão ocorrida. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento’ (ARE n. 910.181-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2015). 



    ‘APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante a mora legislativa, cumpre observar o disposto no artigo 57 da Lei nº 8.213/91 – Verbete Vinculante nº 33 da Súmula do Supremo’ (RE n. 823.226- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.12.2014).



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.512, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu ser aplicável à concessão de aposentadorias especiais de servidores públicos que exercem atividades insalubres essa mesma orientação jurisprudencial: 



    ‘1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido de se reconhecer a mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, bem como se determinar a aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa, a fim de garantir o direito à aposentadoria especial em razão da insalubridade ou da periculosidade de atividades exercidas pelo servidores públicos’ (DJe 29.9.2017).



    No acórdão recorrido, observou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Improcedente a alegação do recorrente de que, ‘para o recorrido fazer jus à integralidade e paridade, não bastava apenas que tivesse cumprindo os requisitos para a concessão da aposentadoria especial e, sim, deveria satisfazer os requisitos dispostos nas Emendas Constitucionais n. 41/2003 ou n. 47/05’ (fl. 21, e-doc. 12).



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator ressaltou que ‘os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC n. 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade e à integralidade no cálculo de seus proventos, com observância das regras de transição, previstas nos arts. 6º e 7º da EC n. 41/2003, e arts. 2º e 3º da EC n. 47/2005 (RE 590.260, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.10.2009)’ (fl. 20, e-doc. 9). 



    O Tribunal de origem decidiu essa questão em observância à jurisprudência consolidada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.260-RG, Tema 139 de repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, no qual este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que ‘os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’ (DJe 23.10.2009). 



    Este Supremo Tribunal assentou que a tese fixada no Tema 139 de repercussão geral aplica-se também às aposentadorias especiais de servidores públicos ‘cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física’, na forma prevista no inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 



    6. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, com fundamento na situação fática apresentada, de que o recorrido preencheu os requisitos para a aplicação da paridade e integralidade, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §§ 3º, 4º, 8º E 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação’ (RE n. 1.156.698-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015’ (ARE 1.310.709-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021).



    No mesmo sentido é o julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a paridade e a integralidade na aposentadoria especial, por atividade insalubre, de servidor público do Rio Grande do Norte: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    Confiram-se também as decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.317.480, de minha relatoria, DJe 30.4.2021; Recurso Extraordinário n. 1.199.143, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 15.4.2019; Recurso Extraordinário n. 1.283.161, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.8.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.258.311, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.3.2020. 



    Nada a prover quanto às alegações do recorrente. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que também tratam do tema versado nos presente autos: RE nº 1.305.267/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/08/2021; RE nº 1.317.480/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 030/04/2021; e RE nº 1.258.311/RN, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/03/2020.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente